Tribunal: TJSP
Processo: 1044702-82.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária ao segurado por danos em elevador em razão de oscilação na energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária ao segurado por danos em elevador em razão de oscilação na energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Segundo o entendimento desta C. Câmara, que passei a seguir, o laudo extrajudicial elaborado pela oficina de assistência técnica não se qualifica como prova suficiente do nexo causal entre a alegada oscilação na energia elétrica e os danos nos equipamentos das consumidoras.

Entretanto, na hipótese dos autos, a ré forneceu relatório apontando ocorrência no fornecimento de energia elétrica ao imóvel do segurado na data do evento danoso. Nexo de causalidade comprovado.

Recurso desprovido, com determinação.